Tribunal: TJES
Processo: 0008258-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008258-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEOVANE DA SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008258-55.2020.8.08.0048

APELANTE: JEOVANE DA SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JEOVANE DA SILVA DE JESUS,

em face da r. Sentença de Id. 3028919 (vol. 03, pp. 134/137), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
(duas vezes), do Código Penal, em concurso formal, à pena total de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

A Defensoria Pública Estadual requer a concessão da gratuidade de justiça em favor do apelante, suspendendo a exigibilidade do crédito relativo às custas, sob o argumento de que o réu é hipossuficiente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante não nega que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a competência para aferir o deferimento da gratuidade da justiça é do juízo da execução penal, sendo que esse entendimento decorre do disposto no art. 93, inciso XI, do Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a Defensoria Pública Estadual sustenta que, após a vigência do Ato Normativo nº 006/2017, deste Eg. Tribunal de Justiça, dando competência para o juiz do processo de conhecimento cobrar a multa criminal e as custas processuais, o entendimento jurisprudencial que enuncia a competência do juízo da execução para analisar o pedido da gratuidade de justiça e, por consequência, a suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais, deve ser urgentemente revisto.

Em que pesem os argumentos trazidos pela Defensoria Pública Estadual, entendo que
não há razões para alterar a r. Sentença
impugnada
.

Insta mencionar que o
Ato Normativo nº 006/2017
, publicado no Diário da Justiça na data de 07/7/2017 e disponibilizado por este Eg. Tribunal de Justiça em 28/7/2017,
fora revogado

pelo Ato Normativo nº 026/2019
, disponibilizado em 14/11/2019, o qual passou a dispor, em seu art. 2º, que “
em relação à cobrança das custas processuais, aplicam-se as disposições pertinentes do Código de Normas da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Estado
”.

O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, por sua vez, prevê, em seu art. 93, inciso XI, que “
as custas incidentes no processo criminal serão apuradas no juízo da condenação e incluídas na Guia de Execução,
cabendo ao juízo da execução sua cobrança
, assim como das custas remanescentes apuradas no final
” [destaquei].

Não há que se falar, portanto, em “
incoerência na sistemática de cobrança das custas
”, como alega a Defensoria Pública Estadual.

Dispõe o art. 804, do Código de Processo Penal, que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Tendo em vista que a exigibilidade deste ônus está atrelada à fase de execução da sentença, caberá ao juízo da execução a análise das condições financeiras do agente infrator no momento da cobrança.

Esse é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Eg. Tribunal de Justiça, respectivamente:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no AREsp 2030440/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022) [destaquei]

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECURSO DA DEFESA: 2.1.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA EXECUÇÃO PENAL - 2.2 APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.
[...] 2. Recurso da Defesa: 2.1.
No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, com isenção de multa e despesas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando
, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação,

havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2.2. Apelo Improvido. (
TJES
, Apelação Criminal 0018797-22.2016.8.08.0048, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em: 21/9/2022, DJe 29/9/2022) [destaquei]

Assim, considerando a revogação do Ato Normativo 006/2017 pelo Ato Normativo 026/2019, ambos deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
compete ao Juízo da Execução Penal deferir, ou não, a gratuidade de justiça,
entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008258-55.2020.8.08.0048

APELANTE: JEOVANE DA SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ATO NORMATIVO Nº 006/2017 FORA REVOGADO PELO ATO NORMATIVO Nº 026/2019, AMBOS DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O Ato Normativo nº 006/2017, publicado no Diário da Justiça na data de 07/7/2017 e disponibilizado por este Eg. Tribunal de Justiça em 28/7/2017, fora revogado pelo Ato Normativo nº 026/2019, disponibilizado em 14/11/2019, o qual passou a dispor, em seu art. 2º, que “
em relação à cobrança das custas processuais, aplicam-se as disposições pertinentes do Código de Normas da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Estado
”.

2. O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, por sua vez, prevê, em seu art. 93, inciso XI, que “
as custas incidentes no processo criminal serão apuradas no juízo da condenação e incluídas na Guia de Execução, cabendo ao juízo da execução sua cobrança, assim como das custas remanescentes apuradas no final
”.

3. A jurisprudência dominante, tanto do C. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Eg. Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
. Recurso
im
prov
ido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.